Tribunal: TJSP
Processo: 0106300-75.2008.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Espécies de Contratos
Órgão julgador: Fábio Podestá
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-11-22

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. Contrato de promessa de compra e venda mercantil de produtos e comodato de equipamentos. Cobrança de multa contratual, por alegação de que o réu não adquiriu a quantidade mínima de combustível pactuada, dando causa à incidência de penalidade. Prova pericial. Perito que solicitou a apresentação de documentos para regular elaboração do laudo. Parte autora que deixou de

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. Contrato de promessa de compra e venda mercantil de produtos e comodato de equipamentos. Cobrança de multa contratual, por alegação de que o réu não adquiriu a quantidade mínima de combustível pactuada, dando causa à incidência de penalidade. Prova pericial. Perito que solicitou a apresentação de documentos para regular elaboração do laudo. Parte autora que deixou de apresentar a documentação solicitada, meramente juntando planilhas unilateralmente produzidas e devidamente impugnadas pelo requerido. Fato constitutivo do direito não comprovado. Descumprimento do art.373, I, do CPC. Inexigibilidade da multa cobrada, ante a ausência de efetiva demonstração de descumprimento contratual pelo requerido. Improcedência da pretensão inicial. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO DO RÉU PROVIDO. APELAÇÃO DA AUTORA PREJUDICADA.